Tribunal: TJDFT
Processo: 0709411-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF, em face à decisão da Terceira Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu pedido de penhora do saldo de restituição do imposto de renda, em sede de execução de título extrajudicial, proposta em desfavor de ALLAN AUGUSTO DE OLIVIERA SINIMBU. A decisão foi fundamentada na impenhorabilidade da verba, por conta da sua natureza alimentar, e para satisfazer crédito decorrente de contrato de mútuo. Nas razões, a recorrente sustentou que parte do valor executado seria composto por honorários advocatícios e, por se tratar também de verba de natureza alimentar, seria possível a constrição pretendida. Requereu a antecipação da tutela recursal, para que fosse deferida a penhora do saldo de restituição de imposto de renda do devedor e, ao final, o provimento do recurso confirmando-se a decisão liminar. Preparo regular sob ID 15651050. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal em sede agravo de instrumento, que tem por objeto decisão que indeferiu pedido de penhora de saldo de restituição de imposto de renda do devedor. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. A agravante sustentou que, não obstante a natureza alimentar da restituição do imposto de renda, parte do débito exequendo seria composto por honorários advocatícios, os quais possuiriam também a mesma natureza e, portanto, autorizaria a constrição. Examinando-se os autos principais, verifica-se que o débito principal é de R$83.978,01 (oitenta e três mil novecentos e setenta e oito reais e um centavo), sobre os quais foram arbitrados honorários advocatícios e à razão de 10% (dez por cento), ou seja, correspondem a R$8.397,80 (oito mil trezentos e noventa e sete reais e oitenta centavos). Após sucessivas tentativas de penhora de bens do devedor para satisfação da dívida em cobrança, sobreveio o requerimento de constrição do saldo de restituição de imposto de renda e sob o argumento de que a penhora objetivaria tão somente o pagamento daqueles honorários advocatícios. Enfim, pretende-se, em última análise, é a possibilidade de cobrança e pagamento dos honorários arbitrados no despacho judicial que recebe petição inicial no processo executivo. À primeira vista, não se vislumbra, a primus ictus oculi, a plausibilidade do direito, até porque as decisões desta Corte têm se orientado em sentido diverso daquele perseguido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. QUITAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA ANTES DO PAGAMENTO DO CRÉDITO PRINCIPAL. VERBA ALIMENTAR. PENHORA DE VERBA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. SUBVERSÃO DA ORDEM DE PAGAMENTOS. 1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de penhora de verba salarial do executado para a quitação exclusiva do crédito referente aos honorários advocatícios. 2. Nada obstante o caráter alimentar dos honorários advocatícios, a exceção à regra da impenhorabilidade de salários, proventos e vencimentos, não ampara os pleitos que tem por fito a satisfação exclusiva das verbas honorárias, em execução extrajudicial, em preterição ao crédito principal do exequente. Precedentes. 3. O artigo 907 do Código de Processo Civil estabelece a disposição em que haverá a satisfação do crédito exequendo, logo, tendo em vista que a execução se realiza no exclusivo interesse do credor, será quitado primeiramente o principal, seguido por seus acessórios legais, e, finalmente, os honorários advocatícios, retornando ao devedor eventual crédito remanescente. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1150800, 07179083320188070000, Relator: CESAR LOYOLA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/02/2019, Publicado no DJE: 18/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. PENHORA DE 30% (TRINTA POR CENTO). ESPECIFICIDADE DO CASO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. INVIABILIDADE DE EXECUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA ANTES DA QUITAÇÃO DO CRÉDITO PRINCIPAL. (...) 4. Não é razoável que o advogado receba primeiro os seus honorários para depois buscar a quitação do crédito do seu cliente. 2. Primeiramente, deve ser satisfeito o crédito do exequente, para, só então, serem liquidados os honorários do seu advogado, sob pena de subversão da ordem dos pagamentos. A exceção à impenhorabilidade também não permite que o advogado busque a satisfação dos honorários advocatícios arbitrados na própria execução, em preterição ao crédito do seu cliente ainda não liquidado. Logo, a penhora de 30% do salário do executado é inviável. (Acórdão n.1115135, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, DJE: 16/08/2018.) 5. Agravo não provido. Decisão mantida. (Acórdão n.1123740, 07070937420188070000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2018, Publicado no DJE: 20/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifamos). De igual modo, não demonstrada a urgência de modo que, postergada a tutela de urgência pelo relator, haveria risco de dano ou ao resultado útil do processo. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem para cumprimento. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de abril de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator